Tribunal: TCU
Processo: 001.701/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Enivaldo de Oliveira contra o Acórdão 3822/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3822/2023-TCU-Primeira Câmara , apenas em relação ao recorrente; 9.3. considerar legal para fins de registro o ato de aposentadoria do Sr. Enivaldo de Oliveira; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.